Tribunal: CARF
Processo: 10611.720422/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2014
COFINS-IMPORTAÇÃO.ADICIONAL
O adicional de alíquota da Cofins­Importação, estabelecido pelo § 21 do art.
8o da Lei no 10.865/2004, deve ser aplicado na importação dos produtos
listados nesse mesmo dispositivo que estejam submetidos às alíquotas da COFINS­Importação estabelecidas no inciso II caput ou nos parágrafos do art. 8o da Lei no10.865/2004, ainda que esteja prevista a redução, parcial ou total, ou majoração da alíquota.
Tema 1047/STF. RE 1178310. REPERCURSÃO GERAL. APLICABILIDADE. OBRIGATORIEDADE.
Tese: I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004;
II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.
III- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720422/2016-36
ACÓRDÃO
3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VRG LINHAS AEREAS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2014
COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL
O adicional de alíquota da Cofins-Importação, estabelecido pelo § 21 do
art.
8o da Lei no 10.865/2004, deve ser aplicado na importação dos
produtos
listados nesse mesmo dispositivo que estejam submetidos às alíquotas
da COFINS-Importação estabelecidas no inciso II caput ou nos
parágrafos do art. 8o da Lei no10.865/2004, ainda que esteja prevista a
redução, parcial ou total, ou majoração da alíquota.
Tema 1047/STF. RE 1178310. REPERCURSÃO GERAL. APLICABILIDADE.
OBRIGATORIEDADE.
Tese: I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação
previsto no § 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004;
II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de
alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da
não cumulatividade.
III- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de
alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da
não cumulatividade.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.159, de 28 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10611.720416/2016-89, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contra constituição de crédito tributário de ofício
relativo ao COFINS-Importação, que amparou a concessão do regime de Admissão Temporária
para utilização econômica relativas às importações de aeronaves no referido regime pelo prazo
de 100 meses.
O crédito tributário foi constituído de ofício, abrangendo o tributo, multa de ofício
(75%) e acréscimos legais.
A Autoridade Fiscal afirma que:
1) O importador foi intimado a apresentar, dentre outros documentos, os
comprovantes de recolhimento do adicional de 1% da Cofins-Importação
relativos ao processo de admissão temporária para utilização econômica;
2) O Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica implica o
pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/PASEP-
Importação e da COFINS-Importação, proporcionalmente ao seu tempo de
permanência no território aduaneiro;
3) Conforme o art. 373 do Decreto no. 6.759/2009 (Regulamento
Aduaneiro). Essa proporcionalidade será obtida pela aplicação do
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
3
percentual de um por cento, relativamente a cada mês compreendido no
prazo de concessão do regime, sobre o montante dos tributos
originalmente devidos. Sendo o prazo máximo de vigência do Regime de
cem (100) meses;
4) Segundo a Lei no 10.865/2005, art. 4o e parágrafo único, para efeitos de
cálculo do tributo o fato gerador é considerado ocorrido com o registro da
declaração de importação nos casos de admissão temporária para
utilização econômica;
5) O valor da alíquota da Cofins-Importação para aeronaves, classificadas
na posição 88.02 bem como suas partes e peças, estava reduzida a 0 (zero)
até 31/07/2013. Tal redução não constava da edição original da Medida
Provisória no 164/2004, que foi convertida na Lei no 10.865/2004;
6) Com o fito de fomentar determinados setores econômicos, o legislador
concedeu tal benefício fiscal com a edição das Leis no 10.925, de 2004 e
posteriormente pela Lei no 11.727, de 2008;
7) O adicional da alíquota da Cofins-Importação foi instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02 de agosto de 2011, publicada no Diário Oficial da
União de 03 de agosto de 2011, simultânea e conjugadamente com a
instituição da contribuição previdenciária sobre a receita, que substituiu a
contribuição sobre a folha de salários de pessoas jurídicas de determinados
setores econômicos, conforme se observa nos arts. 7o a 10, 21 e 23 da
citada Medida Provisória;
8) Posteriormente a Medida Provisória foi convertida na Lei no 12.546, de
2011. Mister observar que a instituição do referido adicional ocorreu em
conjunto com outras medidas que visavam à redução da carga tributária na
produção para garantir a competitividade da indústria doméstica e a
geração de emprego e renda, em especial com a instituição da contribuição
previdenciária sobre a receita, atualmente versada nos arts. 7o a 9o da Lei
no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que substituiu a contribuição sobre
folha de salários de pessoas jurídicas de determinados setores econômicos;
9) Ocorre que a incidência da tributação sobre a receita bruta, em
substituição à folha de salários, resultou, na prática, no aumento da
tributação incidente sobre a receita bruta, onerando bens produzidos no
Brasil;
10) Para a manutenção da isonomia tributária entre os bens nacionais e os
importados, procedeu-se, na mesma proporção, o aumento da COFINS-
Importação;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
4
11) As mercadorias das posições NCM 8411 e 8802 atendem às duas
condições colocadas pela nova redação do § 21 da Lei no 10.865/04
(redação dada pelo art. 12 da Lei 12.844/13), ou seja, são bens classificados
na TIPI pelo código NCM 8411 e 8802 e estão relacionados no Anexo I da
Lei 12.546/11. Esses produtos foram incluídos no Anexo-I da Lei no
12.546/11 pelo art. 56 da Lei no 12.715/12;
12) A vigência do art. 12 desta lei 12.844/13 iniciou no dia 1o de agosto de
2013, primeiro dia do 4o mês subseqüente à edição da Medida Provisória
MPV 612 de 04/04/2013;
13) Por conseguinte, a partir de 01/08/2013 a alíquota da COFINS-
Importação para as aeronaves da NCM/TEC 8802 e Motores de aeronaves
da Posição 8411 passou a ser de 1% (UM POR CENTO), por força do art. 12
da Lei no 12.844/13 de 19/07/2013 conjugada com as leis 12.546/11 e
12.715/12.
14) O lançamento foi realizado de acordo com a quantidade de meses em
que os bens permaneceram no regime de admissão.

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
julgada improcedente pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal, formalizada através do
acórdão assim ementado:

CONFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%.
O § 21, art 8o da Lei no 10.865/2004 criou um adicional de 1% para todos
os bens relacionados no Anexo I da Lei no12.546/2011, inclusive os que,
por ventura, estavam sendo beneficiados pela redução de alíquotas,
prevista no § 12 do mesmo artigo.
LAPSO MANIFESTO. ERROS DE ESCRITA OU DE CÁLCULO EM ACÓRDÃO.
A correção de inexatidões materiais devido a lapso manifesto e a erros de
escrita ou de cálculo existentes, em um acórdão, serão corrigidas mediante
a elaboração de uma nova decisão, nos termos do art. 39 da Portaria ME
340/2020.

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, no qual em sua
defesa, resumidamente, alega: (i) A exigência do adicional de 1% da COFINS-Importação com
fulcro no § 21 deve ser de pronto rechaçada, pois é inaceitável a conclusão de que uma norma
geral de mesma hierarquia possuiria o condão de revogar uma norma especial, em clara violação
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
5
ao § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei no 4.657/72, com a redação atribuída pela Lei no 12.376/10
(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); (ii) Inexiste conflito entre a norma
desonerativa da COFINS - Importação prevista no § 12, do art. 8o da Lei no 10.865/04 e a norma do
§ 21, do art. 8o da Lei no 10.865/04 instituidora da alíquota adicional de 1% da COFINS-
Importação, que sendo uma norma de caráter especial (§ 12) e outra de caráter geral (§ 21), não
há antinomia entre as referidas normas no sistema normativo, restando incabível a exigência da
COFINS sobre a importação de aeronaves e suas partes e peças por empresas regulares de
transporte aéreo, uma vez que tais empresas estão manifestamente sujeitas à aplicação isolada da
alíquota zero, nos estritos termos do § 12, inciso VI e VII, do artigo 8o da Lei no 10.865/04; (iii) Não
houve a revogação da norma desonerativa da COFINS-Importação prevista no § 12, do art. 8o da
Lei no 10.865/04 pela norma do § 21, do art. 8o da Lei 10.865/04 instituidora da alíquota adicional
de 1% da COFINS-Importação;
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares, passo a analisar o mérito.

I- DO MÉRITO
Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base a
análise de pedido de regime aduaneiro especial de Admissão Temporária,
no qual foi constatada a falta de recolhimento do Adicional de
COFINS­Importação devida nas DI’s no 14/1888983-2 que amparou a
concessão do regime de Admissão Temporária para utilização econômica
relativos às importações de aeronaves (NCM 8802.40.90) no referido
regime pelo prazo de 100 meses.
O crédito tributário foi constituído de ofício no total de R$ 2.349.460,87
abrangendo o tributo, multa de ofício (75%) e acréscimos legais.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
6
A contribuinte teria deixado de recolher o Adicional da COFINS-
Importação à qual seria obrigada nas referidas operações aduaneiras nos
termos previstos no §21, art.8o da Lei no 10.865/2004.
Com relação às contribuições PIS/PASEP-Importação e
COFINS-Importação, a Lei no 10.865/2004, em seu art. 8o, §12, inciso VI,
houve a redução a zero a alíquota do produto constante na NCM
8802.40.90 (aeronaves).
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a
base de cálculo de que trata o art.7o desta Lei, das alíquotas:
(...).
§ 12 Ficam reduzidas a 0(zero) as alíquotas das contribuições, nas hipót
eses de importação de:
(...) VI – aeronaves, classificadas na posição 88.02 da NCM;

Pois bem, delineados os contornos da lide, percebe-se que se trata
basicamente de matéria de direito, reduzindo-se a decidir se a
legislação vigente à época permitia ou não a cobrança do adicional da
COFINS nas importações dos produtos classificados na NCM 8802.40.90
(aeronaves).
Posteriormente, por meio do art. 8o da Medida Provisória no 540, de
02/08/2011, o adicional da alíquota da COFINS-Importação foi criado
com a finalidade extrafiscal de restabelecer o equilíbrio concorrencial
entre os produtos importados e os nacionais, cuja produção restou
contemplada pela contribuição previdenciária sobre a receita instituída
pelos arts. 7o e 9o da Lei n° 12.546, de 2011. Tal finalidade está
expressa na exposição de motivos no 122 MF/MCT/MDIC relativa a MP
no 540/2011, convertida na Lei no12.546/2011, que tratou da
substituição da contribuição sobre a folha de salários pela CPRB
(Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) e, de forma
simultânea, a criação do adicional da alíquota da COFINS-Importação
visando equilibrar a tributação entre os produtos importados e os
nacionais, de que tratam os arts. 7o a 9o da Lei no 12.546/2011, naqueles
ramos de atividades sujeitos a essa nova forma de tributação
previdenciária.
A época da ocorrência das importações, após a edição de várias medi
das
pro-
visórias, a redação do dispositivo legal que previa o adicional a alíquo
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
7
ta da COFINS-Importação foi estabelecida pela MP no 612/2013,
convertida na Lei no 12.844/2013, que em seu artigo 12 ratificou a nova
redação do §21 do art.8o da Lei no 10.865/2004 com o seguinte
texto:
§ 21 As alíquotas da Cofins-Importação de que trata este artigo ficam
acrescidas de um ponto percentual na hipótese de importação dos
bens classificados na Tipi, aprovada pelo Decreto no 7.660, de 23 de
dezembro de 2011, relacionados no Anexo I da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011.

Estabelecidas as bases legais da COFINS-Importação e do adicional em
comento, passa-se à análise da procedência da cobrança desse último no
caso concreto.
Como se sabe, a alíquota zero estabelecida pela legislação transcrita
aos produtos importados em questão não significa não incidência ou
isenção, mas tão somente que a tributação daquela operação ou
produto foi zerada por opção do governante por razões econômicas
envolvendo aquele ramo de atividade. Sendo que a qualquer momento as
alíquotas podem ser restabelecidas, observando-se os requisitos legais,
quando o governante entender que tal benefício já não se faz mais
necessário para a política econômica adotada. Disso, conclui-se que o
fato das mercadorias envolvidas na autuação gozarem do benefício da
alíquota diferenciada da regra geral não a exclui de maneira tácita de
eventuais disposições legais posteriores que estabelecem outras
obrigações tributárias quanto a contribuição, a exemplo do adicional de 1%
da COFINS-Importação.
Observa-se pela leitura do §21 do art.8o da Lei no 10.865/2004 que
estão sujeitos ao adicional em comento aqueles produtos que têm a
sua alíquota da COFINS-Importação reguladas pelo próprio art. 8o da
mesma lei e que o bem importado esteja entre aqueles relacionados
no Anexo I da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Conforme antes indicado, não resta dúvida que a alíquota zero para
a COFINS-Importação na importação de aeronaves é regulada pelo art.
8o, §12, VI da Lei no 10.865/2004. Também, é certo que tais produtos
classificados na posição 8802 estão incluídos no anexo I da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2001. Dessa forma, entendo correta a
cobrança do adicional de alíquota da COFINS-Importação sobre os
referidos produtos.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
8
Dessa forma, por expressa disposição legal, o adicional de 1% (um por cent
o) é devido na importação das aeronaves da posição 88.02 da NCM, nos te
rmos do §21 do art.8o da Lei no 10.865/2004, mesmo com previsão de
alíquota
reduzida
a
zero
para
a
COFINS-
Importação, contida no § 12, inciso VI, do mesmo artigo 8o da Lei no 10.865
/2004.
No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso
idêntico contra a própria Recorrente no Resp 1.889.499:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1912794 - DF (2020/0338964-8)
RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE : GOL LINHAS AEREAS S.A.
ADVOGADO : ARIANE LAZZEROTTI - SP147239
EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO.
AERONAVE. COFINS. IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.

A discussão não merece maiores digressões, especialmente, ante o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral,
no RE 1178310, sob Relatoria do Ministro Marco Aurélio no Tema 1047:
EMENTA:
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
COFINS-IMPORTAÇÃO.
MAJORAÇÃO
DA
ALÍQUOTA
EM
UM
PONTO
PERCENTUAL.
APROVEITAMENTO
INTEGRAL
DOS
CRÉDITOS
OBTIDOS
COM
O
PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8o,
§ 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E
DO § 1o-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI
13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema
1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral:
Tese:
I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no
§ 21 do artigo 8o da Lei no 10.865/2004;
II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de
alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da
não cumulatividade.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.164 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720422/2016-36
9
III- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de
alíquota, prevista no artigo 15, § 1o-A, da Lei no 10.865/2004, com a
redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da
não cumulatividade.
Ante todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 177
DF CARF MF
Original